Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703017-67.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: DIEGO PORTEGLIO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI No 13.786/18. NÃO INCIDENTE. PROMITENTE-COMPRADOR. DESISTÊNCIA. EFEITOS. RETENÇÃO. 10% DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. NÃO CABIMENTO. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação, ainda que na qualidade de investidores. 2. É direito básico de o consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3. As alterações promovidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) somente são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência. 4. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, o STJ pacificou o tema da multa rescisória, entendendo ser razoável a retenção pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias do percentual de 10% a 25% do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente, de acordo com a análise do caso em concreto. 5. É razoável a retenção, pela vendedora do imóvel em construção, de 10% dos valores pagos pelo comprador, tendo sido reconhecida suficiente, reiteradamente pelo TJDFT, para ressarcir os prejuízos da promitente vendedora. 6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 da Jurisprudência do STJ). 7. No caso de rescisão contratual, a atualização monetária incide desde o desembolso de cada parcela. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, CPC/73), concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada, devendo a devolução se dar por parcela única. 9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido divergido do pacífico entendimento da Corte Superior de que, no caso de desistência do promitente-comprador, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Aponta contrariedade ao artigo 927 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência interpretativa relacionada com o artigo 927 do CPC. Com efeito, a atual jurisprudência do STJ “estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga”. (AgInt no AREsp 1387317/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020). Todavia, o exame da “razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp 1822638/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 20/11/2019). Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015